Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a vertente ação de reintegração de posse fora julgada, por intermédio do mesmo ato sentencial1, em conjunto com a ação de reintegração de posse que transitara no bojo do processo no 0704728-25.2020.8.07.0017, ante o reconhecimento de conexão enlaçando-as. Destarte, tendo havido resolução conjunta das ações, os correlatos recursos devem, semelhantemente, ser julgados de forma unificada. Assim é que, consoante se extrai de consulta realizada no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, o recurso interposto no contexto da referida ação possessória (processo no 0704728-25.2020.8.07.0017) fora distribuído, no dia 24 de junho de 2024, às 16h35m, à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, integrante desta colenda 1a Turma Cível, ao passo em que o apelo interposto no ambiente da presente ação me fora distribuído, naquele mesmo dia, mas às 16h48m. Assim, considerando que as ações nomeadas foram julgadas em conjunto, por intermédio da mesma sentença, devem os apelos, igualmente, ser apreciados simultaneamente, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos (CPC, art. 59). Dessa apreensão resulta que, consoante apregoa aludido dispositivo legal e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, considerando que o primeiro recurso, aviado no bojo de uma das ações conexas, fora distribuído ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, também integrante da 1a Turma Cível, conforme acima pontuado, S. Exa. se tornara prevento para conhecer dos recursos interpostos no bojo das lides conectadas. Alinhados esses argumentos e esteado nos aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado Desembargador Rômulo de Araújo Mendes que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença – ID 60679043